Tribunal: TJES
Processo: 0010467-84.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DECENAL. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno buscando a reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 303.479,17 referente a faturas de energia elétrica dos meses de 09/2008 a 12/2008. A agravante sustenta a aplicação do prazo prescricional de 05 anos para a cobrança dessas faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar o prazo prescricional aplicável à cobrança de faturas de energia elétrica, se de 05 anos, conforme alegado pela agravante, ou 10 anos, como decidido na sentença e confirmado na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código Civil estabelece, no artigo 205, a regra geral de prescrição decenal para casos em que não há norma específica regulando a prescrição.

4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.113.403/RJ), de que o prazo prescricional para a cobrança de tarifas de energia elétrica segue a regra geral do Código Civil, sendo de 10 anos (art. 205 do CC/2002) ou 20 anos (art. 177 do CC/1916), observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

5.
No caso concreto, as faturas referem-se ao período de 09/2008 a 12/2008 e a ação foi ajuizada em 14/07/2015, portanto, dentro do prazo prescricional decenal, não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de energia elétrica, na ausência de norma específica, é o decenal, conforme artigo 205 do Código Civil de 2002.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para cobranças de tarifas de energia elétrica, aplicam-se os prazos prescricionais da regra geral do Código Civil, sendo de 10 anos (art. 205 do CC/2002) ou 20 anos (art. 177 do CC/1916), observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 205; CC/1916, art. 177; CPC/2015, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.113.403/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 15.09.2009; STJ, AgInt no REsp 1.725.959/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 06.09.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010467-84.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DECENAL. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno buscando a reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 303.479,17 referente a faturas de energia elétrica dos meses de 09/2008 a 12/2008. A agravante sustenta a aplicação do prazo prescricional de 05 anos para a cobrança dessas faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar o prazo prescricional aplicável à cobrança de faturas de energia elétrica, se de 05 anos, conforme alegado pela agravante, ou 10 anos, como decidido na sentença e confirmado na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código Civil estabelece, no artigo 205, a regra geral de prescrição decenal para casos em que não há norma específica regulando a prescrição.

4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.113.403/RJ), de que o prazo prescricional para a cobrança de tarifas de energia elétrica segue a regra geral do Código Civil, sendo de 10 anos (art. 205 do CC/2002) ou 20 anos (art. 177 do CC/1916), observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

5.
No caso concreto, referem-se as faturas ao período de 09/2008 a 12/2008 e a ação ajuizada em 14/07/2015, portanto, dentro do prazo prescricional decenal, não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de energia elétrica, na ausência de norma específica, é o decenal, conforme artigo 205 do Código Civil de 2002.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para cobranças de tarifas de energia elétrica, aplicam-se os prazos prescricionais da regra geral do Código Civil, sendo de 10 anos (art. 205 do CC/2002) ou 20 anos (art. 177 do CC/1916), observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 205; CC/1916, art. 177; CPC/2015, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.113.403/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 15.09.2009; STJ, AgInt no REsp 1.725.959/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 06.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Braminex Brasileira de Mármores e Exportadora S/A
(fls. 120/127), ver reformada a sentença de fls. 115/118 que, em sede de ação de cobrança, julgou procedente os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 303.479,17 referente às faturas de energia elétricas de 09/2008 a 12/2008.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 142/160).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta julgamento monocrático, na forma do inciso V do art. 932 do CPC.

Cinge-se a controvérsia em analisar o prazo prescricional incidente na ação de cobrança das faturas de energia elétrica.

Como cediço, não havendo norma específica para reger a hipótese, aplica-se o prazo decenal estabelecido pela regra geral constante do artigo 205 do Código Civil, a saber:

Art. 205.
A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento no sentido de que
"nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral no Código Civil, quais sejam o decenal (art. 205 do CC de 2002) ou o vintenário (art. 177 do CC de 1916), observada a regra de transição prevista no art. 2.028",
é de se conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ART. 489, CAPUT E § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC DE 2002) OU VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC DE 1916), OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. RESP 1.113.403/RJ. TEMA DECIDIDO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE QUALQUER DAS ETAPAS DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais ajuizada pela parte ora agravada, em face da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com o objetivo de que a ré se abstenha de efetuar a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário e seja condenada à restituição dos valores cobrados. O Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a demanda.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao arts. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre o art. 489, caput e § 1º, do CPC/2015, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

V.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos, no sentido de que, nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral no Código Civil, quais sejam o decenal (art. 205 do CC de 2002) ou o vintenário (art. 177 do CC de 1916), observada a regra de transição prevista no art. 2.028. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.023.176/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/04/2018; AgInt no REsp 1.250.347/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2017; AgRg no REsp 1.380.607/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2014.

VI. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.339.313/RJ, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, consolidou entendimento no sentido de que o serviço de esgotamento sanitário é formado por um complexo de atividades - coleta, transporte, tratamento e disposição final dos dejetos no meio ambiente -, sendo a prestação de qualquer uma delas suficiente para permitir a cobrança da tarifa.

VII. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu que "o esgotamento sanitário gerado é tratado pela recorrente, e transportado pela galeria de água pluvial construída pela própria empresa e despejado no Rio Pavuna, razão pela qual, não se aplica ao presente o sobredito Tema. No tocante ao lodo acumulado na fossa séptica, a parte autora realiza periodicamente a sua remoção, e contrata caminhões particulares para o transporte da matéria sólida (lodo) e realizar o despejo do material em ETE ou outros lugares. Com efeito, todas as etapas de esgotamento sanitário são devidamente cumpridas pela empresa recorrente". Assim, o acolhimento da tese da concessionária, no sentido de que o serviço é prestado, ainda que de forma parcial, demandaria o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 desta Corte. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no REsp 1.959.679/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/09/2022; AgInt no AREsp 1.939.515/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2022; AgInt no REsp 1.938.134/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/10/2021.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.313.126/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Não é outro e entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CC/2002. PRECEDENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no que concerne à prescrição, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.113.403/RJ (DJe de 15/9/2009), sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral do Código Civil, quais sejam, o decenal (art. 205 do CC de 2002) ou o vintenário (art. 177 do CC de 1916), observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.” (AgInt no REsp n. 1.725.959/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 13/9/2018.)
No mesmo sentido: REsp n. 2.017.806, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 10/10/2022, entre outros. 2. É cabível o redimensionamento da verba honorária de sucumbência, para adequá-la às peculiaridades do caso concreto, quando houver recurso da parte sucumbente, que trata especificamente das verbas de sucumbência, e, observados os critérios fixados no § 2º, do artigo 85, do CPC, em especial, o fato de a causa envolver matéria com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários de sucumbência fixados na sentença mostrarem-se excessivos. 3. Recurso da CESAN e de Diva Maia de Oliveira providos.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0016790-91.2015.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANA, Data: 18/May/2023)

Na hipótese, considerando que as faturas cobradas correspondem aos meses de 09.2008 a 12.2008 e a ação fora ajuizada em 14.07.2015, não há que se falar em ocorrência da prescrição, devendo a sentença ser mantida integralmente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso V do art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Retifique-se a autuação do feito, a fim de que sejam corrigidos os polos do recurso, porquanto invertidos.

Intimem-se. Publique-se na íntegra.

A recorrente, em sede de agravo interno, sustenta a aplicação do prazo prescricional de 05 anos em relação a cobranças de fatura de energia elétrica.

Ocorre que, conforme explanado na decisão impugnada, “
no que concerne à prescrição, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.113.403/RJ (DJe de 15/9/2009), sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral do Código Civil, quais sejam, o decenal (art. 205 do CC de 2002) ou o vintenário (art. 177 do CC de 1916), observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002
” (AgInt no REsp n. 1.725.959/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 13/9/2018.)

Na hipótese, em se tratando de fatura datada de 2008 e a ação ajuizada em 2015, não há que se falar em prescrição.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)